Tribunal: STF
Processo: RE 1251302
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 91):
    “Responsabilidade civil. Reparação de danos morais. Empresa editorialista. Revista informativa de âmbito nacional. Matéria jornalística. Processo anterior. Procedência do pedido. Indenização. Disponibilização da mesma reportagem em biblioteca virtual. Internet. Reexposição da matéria. Empresa que edita revista de âmbito nacional, condenada pela inserção, nesta, de matéria envolvendo concurso público para ingresso na Polícia Federal. Danos morais e obrigação de fazer. Cidadão que havia sido condenado em processo criminal, mas que já fora reabilitado por sentença transitada em julgado. Pedido de condenação a uma nova indenização em virtude da disponibilização do acervo digitalizado em que constava a nefasta reportagem. Nova ação e nova condenação. Apelo da empresa ré. Preliminares. Coisa julgada. Falta de interesse de agir. Inadmissível considerar as matérias através de um entendimento simplificador no sentido de que aqui se cuide da mesma questão que envolveu originariamente as partes, quando é certo que em um novo ato ilícito, literalmente incidiu a ré na repetição, como se se tratasse de uma 'nova publicação', daquela reportagem já considerada ilícita no processo anterior, expondo a vítima uma vez mais. Rejeição. Prejudicial de mérito. O termo inicial da prescrição conta-se da data em que ocorreu a violação do direito do autor. Art. 189 do Código Civil. Actio nata. Somente fluirá a contagem do prazo prescricional quando haja possibilidade do exercício do direito de ação, que tem início quando ciente o titular acerca da violação de seu direito subjetivo. Prazo prescricional trienal (art. 206, §3S, inciso V, do Código Civil). Responsabilidade civil extracontratual. Prescrição inocorrente. Mérito. Inegavelmente há um conflito aparente entre a liberdade de expressão e informação, materializada na liberdade de imprensa, e os atributos individuais da pessoa humana - como a intimidade, a privacidade e a honra - todos que possuem evidente estatura constitucional (art. 5º, incisos IV, V, IX, X e XIV e arts. 220 e 221 da Constituição da República). Com efeito, a Carta Magna assegura a liberdade de pensamento e de expressão, bem como a liberdade de imprensa. Igualmente, protege o direito à honra e à imagem do indivíduo, assim como a intimidade e a privacidade (arts. 5º e 220 da CRFB/88), não permitindo a ordem constitucional o abuso do direito ou o excesso reprovável. No caso, vê-se que o cerne da pretensão se estriba num contexto englobando duas situações vivenciadas pelo autor. A questão originária resultou na condenação da ré. Já a atual se deve ao revolvimento da questão motivado pela disponibilização do acervo digitalizado da revista na Internet (‘Veja on line'), trazendo de volta à tona circunstâncias que o autor esperava que estivessem, como deveriam estar definitivamente sepultadas. Consideração dos fatos quanto a que as condenações passariam pelo instituto da reabilitação criminal, além do que está previsto no art. 202 da Lei de Execução Penal. Direito ao esquecimento a partir do momento que versam tais dispositivos acerca do dever de manter em sigilo quaisquer informações que digam respeito ao processo ou à sua condenação, por se tratar de cidadão outrora apenado. Diferença, embora sutil, nas variantes apontadas. Certamente o escopo da condenação no presente feito foi decorrente do entendimento de que não terá havido uma intenção preconcebida de ofender direitos personalíssimos do autor, mas, na verdade, punir a ré em razão da evidente conduta negligente de seus prepostos, propiciando que a reportagem publicada no fim do século passado e que lhe causou a obrigação indenizatória de um quantum elevado, fosse novamente trazida à luz através da disponibilização da sua biblioteca virtual. O fato de a empresa ré ter sido condenada a pagar originariamente vultosa indenização não lhe dá o direito de disponibilizar, novamente, a matéria tida como ilícita, como se isso lhe servisse como uma espécie de 'salvo-conduto' para a reprise dessas ilicitudes. Teoria subjetiva do ato omissivo. Trata-se de fato que não impede, entretanto, a condenação, até pelos efeitos pedagógicos e profiláticos que a recomendam. Novo quantum indenizatório arbitrado em harmonia com o princípio da razoabilidade. Precedentes do STJ e deste TJERJ. Verba honorária que não merece majoração. Manutenção da sentença hostilizada. Recursos a que se nega provimento.” 
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para “determinar à ré apenas a retirada do nome do autor da matéria no sítio eletrônico por ela criado” (eDOC 9, p. 38-54 ). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, IV, V, IX, XIV e XXXVI, e 220 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que “o E. Tribunal a quo considerou que o simples meio de acesso a uma mesma reportagem jornalística, inclusive assumindo que o ‘conteúdo permanece idêntico ao objeto de ação anterior’, daria ensejo à conclusão de que se tratariam de duas publicações distintas e, por isso, afastou a coisa julgada” (eDOC 11, p. 2-3).
    Aduz-se, também, que “não é possível, pela atual ordem democrática, qualquer ingerência do Estado à atividade jornalística, ainda que venha concluir por eventual irregularidade” (eDOC 11, p. 11). 
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o recurso (eDOC 11, p. 48-49).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que tange à suposta vulneração do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Suprema Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ademais, no julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.
    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas situações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).
    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 
    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. Nessa esteira, a jurisprudência desta Suprema Corte já se firmou no sentido de que "não constitui forma de censura à imprensa a responsabilização penal, civil ou administrativa, a posteriori, de veículo de comunicação em razão de dano moral por ele causado ante a publicação de matéria jornalística." (ARE 650.931-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.8.2012)
    Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem, ao apreciar o recurso de apelação, asseverou (eDOC 8, p. 95; e eDOC 9, p. 1):
    “Com efeito, são a toda evidência descabidas as questões preliminares arguidas, sendo certo que não se pode considerá-las através de um entendimento simplificador no sentido de que aqui se cuide da mesma questão que envolveu originariamente as partes, quando é certo que em um novo ato ilícito repetiu a ré uma 'nova publicação' de reportagem já considerada ilícita no processo anterior, expondo a vítima uma vez mais. 
    (...)
    Não paira dúvida quanto a que a publicidade conferida ao acervo digital da empresa ré relativamente à matéria publicada em 28/10/1998 na edição nº 1.570 da revista, ocorreu conforme destacado no documento adunado pelo autor às fls. 35/36, do que se extrai que o prazo para a propositura de ação de reparação civil em razão de ofensa aos direitos da personalidade, que é de 3 (três) anos (art. 206, §3º, inciso V, do CPC), não consolidou como prescrita a pretensão autoral, já que a prova da ciência da veiculação de forma on-line da matéria pelo autor relaciona-se ao dia 03/04/2009 e o propositura da presente ação se deu no dia 13/04/2009.
    No mérito, também a toda evidência, vê-se que o constrangimento criado pela reportagem então veiculada no distante outubro de 1998, e que já merecera a devida reprimenda, foi mantida pela empresa ré e, ademais, recolocada à disposição da imensa legião de leitores da revista ('VEJA') quando ela disponibilizou o seu acervo digitalizado na Internet. Voltaram à tona as expressões 'ex-prisioneiro' e 'ex-traficante', causando ao autor, por ilação lógica, os mesmos constrangimentos.
    Não há dúvida de que o processo anterior deveria ter a devida função pedagógica e inibidora, tal como desejada pelo autor, considerada a reabilitação de que cuidam as cópias dos antigos autos da condenação criminal (fls. 13/34). Todavia, o que demonstrou o mesmo foi que passados mais de (oito) anos da data da condenação, a mesma que restou majorada pela 13ª Câmara Cível, a ré, através de sua versão 'VEJA on-line', manteve a mesma reportagem na Internet, como se comprovou com a impressão efetuada em 03 de abril de 2009 (fls. 35/36).” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à configuração de dano à imagem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria jornalística. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.2. Agravo regimental não provido.3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.150.014-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 03.12.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente